Tribunal: TJDFT
Processo: 0709425-76.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO SEM REQUERIMENTO. POSSIBILIDADE. RESP: 102835/RS. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERIFICADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA. REGRA. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DA BANDA DE 10 A 20% DO VALOR DA CAUSA.
1. As Defensorias Públicas têm direito a honorários de sucumbência. Há discussão em contrário apenas na Curadoria Especial (CPC, 72, II) e contra o Ente Federado ao qual a Defensoria compõe Tema 1.002 do STF).
2. O valor da causa nas ações de alimentos é de 12 parcelas mensais da pensão (CPC, 292, III). Estando os honorários fixados na banda de 10 a 20% desse valor (CPC, 85, § 2o) nenhum reparo cabe à sentença.
3. Negou-se provimento ao recurso.